Tribunal: TJES
Processo: 0019205-87.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019205-87.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDER LORIATO e outros

APELADO: ELCY MACHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA PELA AUTORA. OCUPAÇÃO POSTERIOR SEM JUSTO TÍTULO. APELANTE NÃO COMPROVA AQUISIÇÃO DO BEM. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Vera Lúcia Viana da Costa contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Elcy Machado, que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel situado no Lote 30, atual 185, da Quadra 06, Loteamento Parque da Colina, em Cariacica/ES. A apelante sustentou que adquiriu o imóvel de forma onerosa, exercia posse mansa e pacífica, realizou benfeitorias no local e não agiu de má-fé, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a autora da ação possui melhor posse em relação ao imóvel objeto da lide; e (II) estabelecer se a ocupação pela apelante confere direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no terreno.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A autora comprova o exercício da posse anterior por meio de contrato de promessa de compra e venda datado de 1984 e comprovantes de pagamento de IPTU por várias décadas, além de testemunhos que confirmam sua vigilância e visitas regulares ao imóvel.

As alegações da apelante sobre a aquisição onerosa do imóvel não são acompanhadas de qualquer prova documental idônea que comprove a transação, o pagamento alegado ou qualquer justo título que legitime sua posse.

As provas testemunhais apresentadas pela apelante não demonstram exercício anterior de posse legítima nem invalidam a comprovação da posse anterior da autora.

A ocupação do imóvel pela apelante se dá em contexto de esbulho possessório, não havendo demonstração de boa-fé. Assim, incide o disposto no art. 1.255 do Código Civil, segundo o qual, em caso de má-fé, o ocupante perde as construções em favor do proprietário sem direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse anterior comprovada por justo título e atos materiais caracteriza melhor posse, ainda que não exercida de forma contínua.

A ausência de prova da aquisição onerosa do imóvel impede o reconhecimento da posse justa pela ocupante posterior.

O ocupante de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias ou construções realizadas em imóvel alheio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.210 e 1.255; CPC, art. 561.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 0019205-87.2017.8.08.0012.

APELANTE: VERA LÚCIA VIANA DA COSTA.

APELADA: ELCY MACHADO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta por
Vera Lúcia Viana da Costa
em face da respeitável sentença
id
18025841,
proferida
pelo
ilustre
Juíza
de Direito da
Segunda
Vara Cível
de Cariacica
-
Comarca
da Capital
nos autos da
ação de reintegração de posse proposta contra
Alexander Loriato
e “demais ocupantes”
por
Elcy Machado
,
que
julgou procedente o pedido para determinar “
a imediata reintegração da autora... na posse do imóvel descrito na inicial (Lote 30, atual 185, da Quadra 06, Loteamento Parque da Colina, Cariacica/ES)”.

Nas razões do recurso
(id 18025842) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “adquiriu o imóvel de forma onerosa, ingressou no bem sem oposição, passou a exercer posse direta, contínua, pública e ostensiva, realizou benfeitorias substanciais e fixou moradia no local, exercendo atos típicos de possuidora, sob a convicção de legitimidade”; 2) “ a Apelada não comprovou o exercício de posse fática”; 3) “O juízo a quo incorreu em grave equívoco ao atribuir elevado valor probatório a depoimentos que não descrevem atos possessórios, mas apenas percepções subjetivas e indiretas”; e 4) “Mesmo que se admitisse a procedência parcial da ação, a decretação automática da perda das construções afronta a boa-fé objetiva, a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa. A Apelante exerceu posse fundada em contratos e sem oposição anterior, o que afasta a caracterização automática de má-fé absoluta”.

que seja provido o recurso, reformada a sentença e a julgada improcedente a ação de reintegração de posse.

O recurso não deve ser provido.

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
A tutela da posse no caso de esbulho dá-
s
e por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art.
561 do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso,
a autora logrou
comprovar
melhor posse
em relação ao imóvel objeto da demanda.
Conforme restou expresso na respeitável sentença recorrida “A prova documental é robusta em demonstrar a posse anterior da autora. O contrato de promessa de compra e venda datado de 08/02/1984 e o histórico de pagamento de IPTU por décadas comprovam o animus domini e a exteriorização da propriedade... O pagamento reiterado de tributos e a vigilância sobre o bem, confirmada pela testemunha Norma Ervate da Silva (‘Elcy sempre falava que tinha um terreno... ia no terreno todo mês’) e pela testemunha Santina Maria Lima (‘conhece a Elcy há muito tempo... requerente ia no terreno todo mês’), são atos inequívocos de posse”.

A propósito, a testemunha Santina Maria Lima afirmou que “não é parente das partes, que não é amiga íntima, que é vizinha da parte requerente, que a dona ELCY comprou o lote com muito sacrifício, que sempre ia ao lote para cuidar, que com a idade foi deixando de ir, por sua condição, que no lote tem uma casa de muro alto, que a ELCY tinha medo de procurar as pessoas que estavam no lote, que comprou o lote parcelado, que trabalhava de doméstica” (id 18023781, p. 3).

A testemunha Norma Ervate da Silva, a seu turno, afirmou que “
não é parente das partes, que não frequenta a casa das partes, que são vizinhas, que o processo é sobre o lote da dona ELCY, que a dona ELCY dizia que estava pagando com muita dificuldade, que sempre que iam caminhar, passavam no lote, que outra pessoa ocupou o lote, que a dona ELCY foi ao lote e tinham pessoas ocupando, que deixou de ir, que quando elas iam lá era só o lote, que após houve construção, que não sabe quem ocupou o lote, que só sabe o que dona ELCY comentava”
(id 18023781, p. 4)
.

Di
ante
de tal cenário, n
ão
merecem
prospera
r
a
s
alegações da apelante de que detinha melhor posse do imóvel por ter adquirido a área. Essa aquisição não restou comprovada no processo. Conforme salientado na respeitável sentença recorrida “A requerida Vera Lúcia, em depoimento, afirmou ter pago R$ 120.000,00 pelo imóvel — parte em espécie e parte mediante bens —, contudo não trouxe aos autos qualquer prova documental capaz de corroborar a alegação, como extratos bancários, comprovantes de saque, transferências, recibos idôneos ou declaração de imposto de renda que demonstrassem a disponibilidade e o efetivo desembolso de quantia tão expressiva”

Por fim, lembro que o artigo 1.255 do Código Civil prevê que “Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”. No caso, diante da constatada má-fé da apelante, não tem ela direito a nenhuma indenização.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso
e
majoro a verba honorária sucumbencial para 1
7
% (
dezessete
por cento) do valor atualizado da causa,
mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.